Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008949-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SARA MATOS BRANDAO DA SILVA - CPF: 067.019.881-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
DIREITO
À

SAÚDE
- IMPOSIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM FACE DE MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE EM QUE RESIDE O BENEFICIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO

Em que pese à responsabilidade solidária entre os entes da federação, tal atribuição deve ser restrita aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer n.o 1009678-33.2023.8.11.0002, proposta por Sara Matos Brandao da Silva, deferiu,
em parte, o pedido de tutela de urgência.

Diante do exposto e
com tais fundamentos, DEFIRO A
LIMINAR pleiteada nesta ação, para o fim de determinar que os Requeridos disponibilizem,

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico denominado correção

cirúrgica do estrabismo, bem como todos os demais exames, tratamentos, procedimentos,

medicamentos e insumos necessários ao infante no decorrer do feito em busca da higidez de

sua saúde, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao

integral cumprimento da ordem judicial na rede privada de saúde, que fica desde já deferido,

nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC e do Enunciado no 74 das Jornadas de Direito à

Saúde do
CNJ[
1].

A parte Recorrente
aventa a preliminar de ilegitimidade passiva
do Município de Cuiabá
, ao argumento de que a
parte autora reside
em municipalidade diversa, ou seja,
Nova Mutum.

No mérito, assevera que não está comprovada nos autos
a
urgência, porque se trata de procedimento eletivo.

Aduz
que a decisão merece reforma, para o fim de direcionar a satisfação da obrigação ao Estado de Mato Grosso ou à União, visto que o procedimento médico pretendido pelo Recorrido é de alta complexidade e de alto custo.

Afirma que
a União deve ser incluída no polo passivo e, por consequência, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

O pedido
de efeito suspensivo

foi concedido, em parte
, para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

A parte
autora
, em que pese a que tenha sido intimada, não
apresentou contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra d
a
o

D
outo Procurador

Paulo Ferreira Rocha
,
opinou pelo
des
provimento
do
recurso
(
I
d.
171935192
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinado ao aos requeridos, que providenciem a
cirurgia de exérese de papiloma em laringe em favor da parte Autora.

Recorre o Município de Cuiabá, aventando a preliminar de ilegitimidade passiva, porque
o paciente
reside em município diverso, qual
seja,
Município de
Nova Mutum
.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde,
vem
assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade dos entes públicos, ante o risco de dano irreparável, devendo o tratamento adequado ser disponibilizado à parte autora, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe complicações.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos
direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito
Brasileiro
.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23, da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II -
cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos
cidadãos, de forma solidária.

In
casu
, a parte
autor
a
propôs a ação
de base em face do Município de Cuiabá; contudo
,
tal municipalidade não é parte legítima para figurar no polo passivo, visando garantir

e
fornecimento do
tratamento
postulado, porquanto se depreende da qualificação d
a parte Autora
, bem como do co
mpr
o
vante de residência
, acostados autos,
que reside e é domiciliad
a
no Município de
Nova Mutum.

Ressalte-se que
, ainda que o Município de
Nova Mutum
, eventualmente, não
detenha de meios
para atend
er

a parte Autora
,
fato que implicaria na
necessi
dade de
buscar auxílio no Município de
Cuiabá
, tal circunstância não
tem o condão de
afasta
r
o dever
da municipalidade
em que reside o
paciente,
de arcar com o custo decorrente do fornecimento d
a

cirurgia, visto que tal responsabilidade
deve ser adstrita aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas, nos termos do art. 30, VII da Constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

[...]

Nesse sentido,
o entendimento deste Sodalício, como se vê dos julgados abaixo, que ora transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar
da obrigação ser
solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município. (N.U 1026102-64.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM
RECÉM NASCIDO
– REPRESENTANTE DA AUTORA RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente incapaz é do Município onde se localiza o domicílio do representante, não sendo
município diverso parte legítima
. (N.U 1001072-27.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021).

Este é também o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - MEDICAMENTOS – Pretensão da parte autora de condenar os requeridos ao fornecimento de fármacos necessários ao tratamento de sua enfermidade – Resistência do Poder Público – Procedência do pedido contra a Fazenda do Estado de São Paulo e Ilegitimidade
passiva do Município pronunciadas em primeiro grau – Decisório que merece subsistir- Autor não residente no Município contra o qual foi proposta a ação – Dever do ente federado não compreende o fornecimento de medicamentos em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais - Obrigação de fornecimento da Fazenda do Estado de São Paulo– Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no tema no 106
– Sentença mantida – Recursos desprovidos - Reexame necessário,
aplicável na espécie, desacolhido. (TJ-SP - AC: 10203410720198260053 SP 1020341-07.2019.8.26.0053, Relator: Rubens
Rihl
, Data
de Julgamento: 21/11/2019, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTOR DA DEMANDA RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO MUNICÍPIO AGRAVANTE O DEVER DE FORNECER MEDICAMENTO A MENOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, TÃO-SOMENTE EM RELAÇÃO AO ART. 485,
VI
, DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(
Agravo
de Instrumento No 70071092175, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra
Brisolara
Medeiros, Julgado em 26/10/2016). (TJ-RS - AI: 70071092175 RS, Relator: Sandra
Brisolara
Medeiros
, Data
de Julgamento: 26/10/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2016)

Forte nessas razões
,
PROVEJO
,
o R
ecurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão objurgada e, por consequência, julgar extinta a demanda em relação ao Município de Cuiabá, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023